Tribunal: TJBA
Processo: 8004042-60.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004042-60.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LOURIVAL ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA PROCESSUAL. LEI Nº 6.830/80. ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. EXIGÊNCIA DE "SEMPRE QUE CONHECIDO" OU "SEMPRE QUE POSSÍVEL". PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Em execução fiscal, a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia injustificada do exequente após intimação específica para impulsionamento do feito, sendo imprescindível que o executado tenha sido validamente citado.

2. A ausência de citação válida do executado impede a configuração do abandono processual, porquanto não se pode exigir do exequente o impulsionamento de feito que ainda não atingiu sua finalidade precípua.

3. Nos termos do art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e art. 202, I, do CTN, o endereço do devedor deve constar da CDA apenas quando conhecido ou possível de ser obtido, não constituindo requisito absoluto para a validade do título executivo extrajudicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8004042-60.2022.8.05.000
4, em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e, apelado,
LOURIVAL ALVES MOREIR
A,

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator